Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712781-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO PEDRO DAGOSTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DORVALINO PEDRO DAGOSTINI contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (autos 0705226-77.2017.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) que determinou a intimação da UNIÃO para manifestar se tem interesse em intervir no feito Verificado que o agravante, que não está sob o pálio da gratuidade de justiça e não pleiteou o seu deferimento nesta instância, deixou de apresentar guia de preparo recursal para o regular seguimento do processo. Assim, intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento já efetivado ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora